Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES PENHORADOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SURPRESA PROCESSUAL. INCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DELIBERAÇÃO. JUÍZO DO SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA UNIVERSAL. VALORES. COMPROVADA RELAÇÃO COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AUSENTE. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. INDEVIDO. TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) ante a manifesta ciência da parte quanto ao teor da sentença proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial em que consta determinação, com força de ofício, atinente à liberação das constrições realizadas no patrimônio das Recuperandas, as quais devem ocorrer sobre a presidência daquele Juízo.
2. A penhora de valores, sem correlação específica com o patrimônio de afetação, mostra-se capaz de prejudicar e frustrar o cumprimento da recuperação judicial que envolve a empresa, cabendo ao Juízo do Soerguimento deliberar sobre a efetiva expropriação e destinação da quantia constrita em razão de sua força atrativa e competência universal.
3. Não havendo qualquer efetiva comprovação de que os valores constritos são oriundos especificamente do patrimônio de afetação, sendo ainda imprópria qualquer mera presunção em tal sentido, mostra-se indevido proceder-se à liberação da quantia penhorada em favor dos exequentes, impondo-se manter a determinação de transferência dos recursos para conta vinculada ao Juízo da Recuperação Judicial, cabendo a este deliberar acerca da correta destinação.
4. Recurso conhecido e não provido.